Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-66.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8000941-66.2020.8.05.0139

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s):
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMBARGADO: JOAO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
DEU

PROVIMENTO AO
APELO DO EMBARGANTE
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
CONTRADIÇÃO
. OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE CUMULAÇÃO ENTRE A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS ENCARGOS. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA NO DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO E SUA CONCLUSÃO.

ALTERAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO OU COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CONSOANTE PREVISÃO CONTRATUAL.

ACÓRDÃO
REFORMADO
.

DEC
LARATÓRIOS ACO
LHIDOS.
LHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000941-66.2020.8.05.0139
, figurando como embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e como embargad
os

JOAO FERREIRA DA SILVA e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA